Tribunal: STF
Processo: HC 232905
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.134.287/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006 e no art. 16 da Lei 10.826/2003, pois



    [...] no dia 06 de abril de 2016, por volta das 06h30, na Avenida C1, Quadra 14, Lote 07, Casa 02, Setor Parque Ibirapuera, no município de Aparecida de Goiânia, o denunciado mantinha em depósito, para fins de traficância, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, pesando 46,556 kg (quarenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais). 



    Ainda, possuía, no mesmo endereço, instrumentos destinados à preparação de drogas, quais sejam, 03 (três) panelas de alumínio, 01 (uma) faca de cabo, cor branca, 01 (um) copo de plástico, cor azul, 27 (vinte e sete) recipientes de plástico, 01 (uma) vasilha de plástico, de cor branca e 01 (uma) vasilha de plástico, cor verde, sendo que todos estes objetos continham resquícios de cocaína, além de 01 (um) caderno contendo as anotações da contabilidade do tráfico de drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Nas mesmas circunstâncias de local, horário e dia, GIULIANO GEMMA DE OLIVEIRA tinha em depósito uma arma de fogo de uso restrito, tal seja, uma pistola, calibre 40, modelo PT 940, com brasão da PMPA, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o processado GIULIANO GEMMA DE OLIVEIRA da imputação constante no artigo 34 da Lei 11.343/06, mantendo a condenação e a sanção inerente ao crime de tráfico de drogas, bem como para desclassificar a conduta de posse de arma de fogo de uso restrito para a tipificada no artigo 12 da Lei 10.826/03. Com isso, a reprimenda ficou estabelecida no patamar de 6 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 2 anos e 6 meses de detenção, em regime semiaberto. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O MESMO ÓBICE. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE.



    1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    2. No agravo regimental, as razões recursais incidem no mesmo vício, porquanto não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo, outra vez, o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece.



    Nesta ação, alega-se, em suma: A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado. Entretanto, excelências, em que pese tal entendimento, bem como o requerimento com relação a necessidade de realização do referido exame apenas ter sido apresentada em sede de recurso de apelação, no caso do paciente tal realização mesmo que em sede recursal se mostrou necessária. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado a realização do exame. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente